Tribunal: TJDFT
Processo: 0715120-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715120-33.2024.8.07.0001 RECORRENTE: VERA MARIA MOREIRA PAGANI RECORRIDO: MARIA ELIZABETH DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. ARREMATAÇÃO. LEILÃO. TAXA DE OCUPAÇÃO. LEI No 9.514/1997. TERMO INICIAL. DATA DA ALIENAÇÃO. REGISTRO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. OPONIBLIDADE A TERCEIROS. CIÊNCIA. NEGÓCIO INEFICAZ. FRAUDE À EXECUÇÃO. TERCEIRA DE BOA-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. 1. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pelo autor na inicial. 2. A lei especial prevalece sobre a lei geral. 3. A Lei no 9.514/1997, art. 37-A, estabelece que o fiduciante pagará ao credor fiduciário ou ao seu sucessor, a título de taxa de ocupação do imóvel, por mês ou fração, valor correspondente a 1% do valor indicado no leilão para venda ou do montante utilizado para calcular o imposto sobre transmissão intervivos. 4. O objetivo da taxa de ocupação é compensar o novo proprietário do imóvel pelo tempo que ficou privado da posse direta do bem, sob pena de gerar enriquecimento sem causa daquele que usufruiu sem título legítimo. 5. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o “termo inicial de incidência da taxa de ocupação de imóvel arrematado em leilão extrajudicial é a data de alienação do bem.” (AgInt no REsp no 1.674.191/DF, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2021, DJe de 29/4/2021). 6. A ciência da terceira interessada sobre a real situação do bem é inequívoca – pois manejou embargos de terceiro para impedir a posse direta da arrematante, com base em negócio jurídico que foi tido como ineficaz pelo reconhecimento de fraude à execução – e afasta a tese de que o termo inicial é o registro na matrícula do imóvel, momento em que se tornaria oponível a terceiros. 7. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a decisão vergastada padece de omissão; b) artigos 944, 945 e 1.245, §2o, todos do Código Civil; 506, do CPC; 37-A da Lei 9.514/97, aduzindo que há prevalência do registro público sobre a carta de arrematação até que ação própria desconstitua a anotação cartorária. Assevera que o proprietário do imóvel não pode ser condenado a pagar aluguel pelo seu uso, enquanto o registro público que lhe confere a propriedade seja desconstituído definitivamente. Afirma que houve desrespeito ao devido processo legal. Defende a aplicabilidade da regra geral do Código Civil em detrimento do diploma normativo que trata da relação fiduciária. Em sede de recurso extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria debatida, indica ofensa ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, alegando afronta ao postulado do devido processo legal. Pede a condenação da recorrida aos ônus da sucumbência. Nas contrarrazões, a recorrida pele a majoração dos honorários advocatícios. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Tampouco deve prosseguir o apelo no tocante ao suposto malferimento aos artigos 1.245, §2o, do Código Civil e 506, do CPC, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada afronta aos artigos 944 e 945, ambos do Código Civil; e 37-A da Lei 9.514/97. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “(...) a tese da apelante é de que o terceiro só pode ter ciência da real situação do imóvel após o registro em cartório. Mas esse não é o caso dos autos, pois a apelante sabia da arrematação do imóvel em leilão, como se percebe da ação de embargos de terceiro. (...) O reconhecimento da fraude à execução além de afastar a alegação de boa-fé, também denota a ciência de que havia processo de execução pendente de julgamento, como se extrai do seguinte trecho da sentença proferida nos embargos de terceiro” (ID 68699919). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não merece admissão o apelo extraordinário quanto à indicada ofensa ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de repercussão geral na matéria em discussão, porquanto o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Nada a prover em relação ao pleito de condenação ao pagamento dos ônus da sucumbência, porquanto tal matéria refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003